Tribunal: CARF
Processo: 10880.913505/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.913505/2010-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.164 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
TECNOVAL LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
declaração de compensação, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos
autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito postulado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restaram comprovadas no curso
do processo administrativo.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE
DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito. Procedimento de diligência não se
afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
IPI. CONCEITO DE INSUMOS. PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS.
Os gastos com partes e peças de máquinas e equipamentos não geram direito a
crédito de IPI, uma vez que aqueles elementos não se amoldam ao conceito de
insumos (matéria prima ou produto intermediário) consolidado há décadas no
âmbito normativo do IPI.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913505/2010-10
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913505/2010-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Walker Araújo quanto ao aproveitamento dos
custos com rolamentos, lençol e cilindro. Os conselheiros José Renato Pereira de Deus e Raphael
Madeira Abad quanto ao aproveitamento dos custos com lençol e cilindro.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913505/2010-10

Relatório
O presente processo versa sobre Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento e
Declarações de Compensação – PER/DCOMP, cujos créditos a serem compensados são relativos
ao saldo credor de IPI do 3o trimestre de 2005.
Em análise dos PER/DCOMP transmitidos, foi emitido despacho decisório (fls.
161/162),1 fundamentado no Termo de Verificação Fiscal às fls. 88 a 95, o qual homologou
integralmente diversas declarações de compensação (vide fl. 162), tendo sido, contudo,
homologada apenas parcialmente a DCOMP no. 32041.46997.310106.1.3.01-3411, pois a
fiscalização entendeu que parte dos créditos postulados deveriam ser glosados, uma vez que
seriam referentes a aquisições de materiais não caracterizados como insumos do IPI, na
acepção dada pelo Parecer Normativo Cosit (PN CST) no. 65/1979, e de aquisições de
empresas optantes pelo SIMPLES.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando os argumentos a seguir transcritos, recolhidos do relatório do acórdão recorrido, o
qual retrata com precisão os pontos essenciais da impugnação:
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em 20/10/2010,
após ciência em 21/09/2010 por via postal (AR à fl. 168), a manifestação de
inconformidade às fls. 169/186 subscrita pelo representante legal qualificado na
alteração de contrato social às fls. 189/199, em que, em síntese, sustenta que:
a) Houve a glosa de créditos relativos a materiais adquiridos, tais como “rolamentos de
suporte de roletes fixados nos cilindros utilizados na impressão de filmes; cilindro de
impressão de filmes; lençol armalon utilizado no cilindro; lâmpada de verificação
de selo nas impressões, sensor de atuação de giro dos cilindros; laminado plano ago
utilizado na raspagem da tinta do cilindro; escova aplicada na fixação da tinta no filme
impresso; e ponteiras de suporte dos cilindros”, sendo que a requerente é fabricante de
filmes impressos e de filmes laminados e todos os materiais discriminados se desgastam
na produção; não há no Despacho Decisório a exposição dos motivos e a fundamentação
legal para a glosa e para a não homologação das compensações, o que constitui razão
suficiente para anulação da decisão e conseqüente cancelamento da glosa efetuada; no
termo de verificação fiscal há somente reprodução parcial do Parecer Normativo CST no
65, de 1979, que não possui o condão de vedar o aproveitamento de créditos na aquisição
de insumos e que, na verdade, em alguns trechos (itens 10.1, 10.2 e 11) até dá amparo ao
aproveitamento dos créditos pleiteados (há inclusive a Solução de Consulta no 08, de
2008, da 6a Região Fiscal); foi juntado laudo explicativo de engenheiro de produção da
empresa que fulmina qualquer dúvida existente sobre a utilização dos materiais
adquiridos; há doutrina e precedentes do antigo Segundo Conselho de Contribuintes; não
foi excluído da glosa o crédito no valor de R$ 765,51 referente à nota fiscal no 25.164
(verniz empregado diretamente sobre filme plástico), considerado pela própria
autoridade fiscal um crédito admissível;
b) Quanto à glosa de créditos referentes a insumos adquiridos de empresas optantes pelo
Simples houve anuência da manifestante, com pagamento via DARF.
Por fim, requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade e que seja anulado o
Despacho Decisório por ausência de motivação e fundamentação legal quanto à glosa de
créditos, ou então que seja o ato decisório julgado improcedente; que sejam canceladas
as glosas no valor de R$ 13.341,35, reconhecido o direito creditório no montante de R$
1.413.449,01,
homologada
totalmente
a
declaração
de
compensação
no
32041.46997.310106.1.3.01-3411
e
cancelado
o
processo
de
cobrança
no
10880.721415/2010- 96 tendo em visto o pagamento por DARF (anexo) referente ao
valor principal de R$ 757,67. Se forem considerados insuficientes os argumentos da
manifestante, é requerido, outrossim, que seja realizada diligência para análise física do
processo de fabricação, com a verificação da efetiva utilização dos materiais adquiridos.

1 Neste voto, as referências às folhas processuais seguem a numeração do e-processo.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913505/2010-10

A 12a Turma da DRJ em Ribeirão Preto deu parcial provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. GLOSA DE CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES DE INSUMOS NÃO ABRANGIDOS PELO CONCEITO
DE MATÉRIAS PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E
MATERIAL DE EMBALAGEM.
Somente os créditos referentes a matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem aplicados no processo industrial, conforme a conceituação
albergada pela legislação tributária, podem ser apropriados na escrita fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente impugnada é incontroversa, sendo insuscetível de
invocação posterior no âmbito de órgão de julgamento administrativo ad quem.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma os
argumentos trazidos em manifestação de inconformidade, sustentando, em síntese, que
(i) o despacho decisório não expõe os motivos e a fundamentação legal que
justificam a glosa de créditos e a homologação parcial da declaração de
compensação, devendo ser reconhecida a sua nulidade. Nesse contexto, a
recorrente afirma que o PN CST no. 65/1979, citado pela autoridade fiscal como
base de sua decisão, não afasta o direito creditório pleiteado, dando, na verdade,
amparo aos créditos postulados.
(ii) a interpretação oficial, dada pelo Fisco, ao Regulamento do IPI reconhece o
direito creditório sobre a aquisição de quaisquer bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, desde que
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Tal
interpretação é menos restritiva do que aquela originalmente adotada, a qual
pressupunha o contato físico direto entre o bem considerado como insumo e o
produto em fabricação. Nesse contexto, a recorrente afirma que o Fisco, por
vários atos normativos, reconheceu que o conceito de insumos, no âmbito do IPI,
não exige o contato físico direto das partes e peças e o produto em fabricação;
(iii) os produtos cujos créditos foram objeto de glosa são consumidos em contato
físico direto com o bem produzido – no caso, filmes impressos ou laminados na
forma de rolos para uma grande variedade de embalagens. Mesmo os sensores de
atuação de giro dos cilindros, as ponteiras de estabilidade, os rolamentos de
suporte representam materiais de atuação direta sobre o produto em fabricação,
uma vez que integram cilindros e roletes que mantêm contato físico direito com o
bem fabricado. Segundo a recorrente, o Laudo Explicativo juntado à
manifestação de inconformidade demonstra que os bens adquiridos integram o
processo de fabricação. A instância a quo teria se omitido quanto ao referido
laudo, assim com relação ao pedido de diligência. A recorrente traz, no recurso,
descrição da utilização dos referidos materiais adquiridos e junta fotos para
ilustrar sua aplicação no processo produtivo. Aduz, ainda, que a autoridade
tributária conheceu o processo de fabricação da empresa, tendo verificado todo o
funcionamento dos componentes em questão. Sustenta que os materiais foram
contabilizados como custo de produção e que o Auditor-Fiscal não demonstrou
que as aquisições tenham sido levadas a registro do ativo permanente ou que
assim deveria ser. Postula, em eventualidade, pela realização de diligência a fim
de demonstrar a natureza de insumos dos bens cujas aquisições foram glosadas.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913505/2010-10

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.

Começo a análise pela alegação recursal de que o despacho decisório não expõe
os motivos e fundamentação legal que justificam a glosa de créditos e a homologação parcial da
declaração de compensação, devendo ser reconhecida a nulidade da decisão administrativa.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à recorrente. Compulsando o despacho
decisório, observa-se que aquela decisão apresenta, de forma clara e suficiente, fundamentos de
fato e de direito para sustentar suas conclusões. Naquela decisão, toma-se por base o conceito de
insumos previsto em diversas normas, em especial, no PN CST no. 65/1979, e, a partir daquele
conceito a fiscalização apura se determinados bens adquiridos pelo sujeito passivo se amoldam
ao conceito.
Naturalmente, pode existir dissenso entre as partes quanto à precisa conceituação
de insumos à luz dos atos normativos de regência e, ainda, quanto à sua aplicação ao caso
concreto. Tal divergência de interpretação e aplicação do direito não significa, todavia, falta de
motivação por parte da decisão administrativa: a ausência de motivação ou de fundamentação
não se confunde com a motivação ou fundamentação divergente ou, até mesmo, errada.
Assim, no caso concreto, poder-se-ia admitir o argumento de incorreção dos
fundamentos ou motivos do despacho decisório, mas nunca a sua ausência.
De semelhante modo, a decisão recorrida não se mostra eivada de qualquer vício
de nulidade, sobretudo porque analisa os pontos essenciais da manifestação de inconformidade e
aprecia os documentos juntados, trazendo, de forma clara e suficiente, os fundamentos fáticos e
jurídicos para sustentar suas conclusões.
Sublinhe-se, nesse ponto, que não procede o argumento de que a decisão recorrida
teria deixado de analisar os elementos dos autos, em especial o “laudo explicativo”. A leitura da
decisão recorrida revela que os diversos itens descritos no laudo e nas notas fiscais foram
analisados, tendo o colegiado chegado à conclusão de que aqueles bens são partes, peças e
componentes de máquinas, devendo ser registrados no ativo permanente, não gerando direito ao
crédito de IPI. Segundo o entendimento consignado no aresto recorrido, partes e peças de
máquinas, ainda que venham a sofrer desgaste direto com o produto em fabricação, não geram
créditos de IPI – e aqui se mostra despicienda a realização de diligência pelo colegiado a quo,
uma vez que já havia sido confirmado, pelos elementos dos autos, que aqueles bens se referiam a
partes e peças de máquinas, condição suficiente e necessária para afastar o creditamento do IPI.
Saliente-se, ainda, que a recorrente atacou diretamente os fundamentos das
decisões administrativas, exercendo plenamente seu direito de defesa, de maneira que se mostra
improcedente o argumento de nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida.
Os fundamentos do despacho decisório e da decisão recorrida são tão claros que o sujeito passivo
pode apresentar defesa atacando diretamente os argumentos do Fisco, não havendo qualquer
espécie de cerceamento de defesa.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913505/2010-10

Pode-se asseverar, em síntese, que não há que se cogitar em nulidade das decisões
administrativas: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação
legal, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do contencioso
administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, e clara
compreensão, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos (fáticos e normativos) da decisão.
Quanto ao mérito da discussão, pode-se resumir o litígio a duas questões
fundamentais:
(i) qual o conceito de produtos intermediários e matérias-primas para fins de
creditamento de IPI (conceito de insumos do IPI)?
(ii) os materiais cujos créditos foram glosados se amoldam ao conceito de
insumos (matérias primas/produtos intermediários) do IPI?
No tocante à primeira questão, a recorrente argumenta, em essência, que o
despacho decisório se baseia em interpretação errônea, qual seja, a de considerar que a
caracterização de determinado produto como insumo exige seu contato físico direto com o
produto em fabricação.
O conceito de insumos, no âmbito do IPI, foi consolidado, há décadas, tendo sido
encapsulado pelo Parecer Normativo (PN) CST no. 65/1979, o qual delimitou e alargou o
significado da expressão "consumidos na produção", tendo consignado que tal expressão
abrange, exemplificativamente, o desgaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou químicas,
desde que decorrentes de ação direta do bem sobre o produto em fabricação. Tal
entendimento é muito bem sintetizado no item 11 do referido parecer:
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”, material de embalagens),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação; ou vice-versa, proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face dos
princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
Lembre-se que o referido parecer foi introduzido para traçar os contornos
interpretativos da nova conceituação de matérias-primas e produtos intermediários trazida no
inciso I do art. 664 do Decreto no 82.263/1979 (RIPI/79), substituindo a antiga conceituação do
art. 32, inciso I do Decreto 70.162/1972 (RIPI/1972):

Decreto no 82.263/1979:
Art. 66. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502/64, arts. 25 a 30 e Decreto-lei no 3.466, art. 2o, alt. 8a):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.

Decreto 70.162/1972:
Art. 32. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se do imposto;
I - Relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
importados ou de fabricação nacional, recebidos para emprego na industrialização de
produtos tributados, por estabelecimento industrial ou pelo estabelecimento a que se
refere o inciso III do § 1o do artigo 3o, compreendidos, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo produto,
forem consumidos, imediata e integralmente, no processo de industrialização;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913505/2010-10

Comparando as duas redações transcritas, observa-se que o RIPI/1972 exigia que
a matéria-prima e o produto intermediário fossem consumidos, "imediata e integralmente", no
processo produtivo. A expressão "imediata e integralmente" foi afastada na nova redação, no
RIPI/1979, tendo o PN CST no 65/1979 refletido tal mudança, trazendo uma interpretação mais
ampla, admitindo que o consumo não precisa ser imediato e integral, mas preservando a noção
de que o consumo (desgaste, dano, perda de propriedades) do bem deve se dar em contato
direto com o produto em fabricação.
Há inúmeras decisões do CARF que seguem tal entendimento: vide, por exemplo,
o Acórdão no. 3302-005.304 (julgado em 20/03/2018, Relator Paulo Guilherme Déroulède), e o
Acórdão no. 3401-005.805 (julgado em 31/01/2019, Relatora Mara Cristina Sifuentes).
A Súmula CARF no. 19 condensa, a propósito, o raciocínio de que deve haver o
contato direto do bem com o produto em fabricação para que se fale em matéria-prima e
produtos intermediários:

Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima
ou produto intermediário.

Depreende-se, da leitura da súmula, que a ratio decidendi para a exclusão da
aquisição de combustível da base de cálculo do crédito presumido de IPI é, precisamente, a
constatação que aquele material não é consumido em contato direito com o produto em
fabricação, tendo a referida súmula encampado o conceito de insumos sedimentado no decurso
de décadas no âmbito da legislação do IPI e incorporado, de forma paradigmática, no Pareceres
Normativos CST nos. 181/1974 e 65/1979.
No âmbito do Judiciário, a matéria ora discutida não ganhou contornos distintos.
Entre as várias decisões, há que se recordar do julgamento do REsp 1.075.508/SC, submetido ao
regime de recursos repetitivos (art. 543-C do antigo CPC), cuja ementa e excertos do relatório e
voto condutor seguem transcritos (grifei algumas partes):
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E
2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos
que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma
imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito a
creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo
a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913505/2010-10

3.In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Excertos do relatório e voto condutor do Relator Min. Luiz Fux
(...)Noticiam os autos que METALÚRGICA RIO-SULENSE S/A, "fabricante de peças
e acessórios para o sistema motor", ajuizou ação ordinária, em 12.11.2004, contra a
UNIÃO, objetivando o reconhecimento, nos cinco anos que antecedem o ajuizamento
da ação, do direito aos créditos do IPI decorrentes da aquisição de materiais
intermediários (que se desgastam durante o processo produtivo sem contato físico ou
químico direto com as matérias-primas). Na inicial, alegou que "dentre os vários
materiais utilizados no processo produtivo, a Autora vale-se de produtos
intermediários tais como anéis de retenção, rolos de esfera, rotores, selos
mecânicos, brocas, hastes, cilindros, ogivas, palhetas, e outros que se desgastam no
processo produtivo, todavia, sem integrarem-se física ou quimicamente ao novo
produto". De acordo com a autora, "produto secundário (ou intermediário) é todo
elemento utilizado no processo produtivo que não se integra física ou quimicamente
ao novo produto, mas que nele está inserido", não se podendo impor restrições ao
creditamento do IPI. (...)
O ponto nodal da atual controvérsia cinge-se à possibilidade de creditamento, a
título de IPI, dos valores decorrentes da aquisição de bens destinados ao uso e
consumo e ao ativo fixo do estabelecimento que, apesar de não integrarem
fisicamente o produto final nem se desgastarem por ação direta - física ou química -,
sofrem desgaste indireto no processo produtivo, integrando-se financeiramente ao
produto final.
A sentença bem concluiu, ao vaticinar que:
"... não é todo o IPI pago pelas indústrias que gera creditamento. A
legislação do IPI limita o creditamento aos produtos intermediários
utilizados na produção de bens industriais, isto é, produtos que tenham
contato físico direto com o bem produzido - produtos que embora não se
integrando ao novo produto são consumidos no processo de
industrialização.
Note-se que a doutrina e a jurisprudência também adotam o conceito de
crédito físico para reconhecer o direito ao creditamento.
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel
retenção', 'rol esfera', 'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em
bronze', 'selo mecânico metal duro', 'rolamento', 'facas retas', 'cilindro
polido', 'jogo de palheta', 'rodizio', 'ogiva mecânica com contado para
controlar' e 'palheta delta', produtos estes que não são consumidos no
processo de industrialização (consigne-se que a inicial não veio
acompanhada de descrição do processo produtivo da empresa), mas que
são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o
desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha
de custos do produto final.
Não há, portanto, que se confundir o consumo do produto com o mero
desgaste do produto.
Note-se que no caso a empresa autora é a consumidora final, pois não
existe operação posterior à aquisição dos referidos produtos, e como
consumidora final, deve arcar com o IPI, não havendo que se falar em
creditamento.
(...)Assim, não há que se falar em desrespeito à Constituição Federal (art.
153, § 3o), como quer a autora. Ao contrário, se adotada a tese da autora,
todo e qualquer bem adquirido pela empresa daria direito ao
creditamento, o que é incompatível com o princípio da não-
cumulatividade, que pressupõe o pagamento sucessivo de IPI nas várias
etapas de produção."
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913505/2010-10

Deveras, ao proferir voto-vista no Recurso Especial 608.181/SC, destaquei que:

(...)

O Decreto 2.367/98, que revogou o Decreto 87.981/82 (Regulamento do
IPI), aplicável, in casu, assim dispunha:
'Art. 146. A não-cumulatividade do imposto é efetivada pelo
sistema de crédito, atribuído ao contribuinte, do imposto relativo
a produtos entrados no seu estabelecimento, para ser abatido do
que for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período,
conforme estabelecido neste Capítulo (Lei no 5.172, de 1966, art.
49). (...)'
'Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são
equiparados, poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as
matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente;'
Sobre o tema manifestou-se Aroldo Gomes de Matos, in Revista Dialética
de Direito Tributário no 81, Junho de 2002, litteris:
'omissis
8. Os Bens e Produtos que geram Créditos Presumidos Geram
"créditos básicos" do IPI, conforme dispõe o art. 147 do Decreto
n° 2.637 (RIPI/98), os bens e insumos empregados no processo de
industrialização de produtos tributados, a saber:
'Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão creditar-se (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as
matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente.'
Tais bens e insumos, designados genericamente como matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, são
inúmeros, tendo o vetusto Parecer Normativo CST n° 181/74
elencado os seguintes:(...)
Ainda consoante esse Parecer Normativo, não geram crédito:
'Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente
previstos em lei, não geram direito ao crédito do imposto os
produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças
e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, mesmo
que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização, bem como os produtos empregados na
manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos,
inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento. (...)'
O rol dos produtos que geram crédito, retromencionados, não é, a
toda evidência, exaustivo, numerus clausus, podendo nele ser
incluídos quaisquer outros, desde que participem e sejam
consumidos no processo de industrialização. (...)
Destarte, a interpretação sistemática do art. 147 do Regulamento do IPI (Decreto no
2.637/88) revela a expressa vedação à utilização de créditos do IPI oriundos da
aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa, não se
vislumbrando a ofensa aos dispositivos legais apontados. (...)

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913505/2010-10

Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo
a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o aproveitamento
do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou
seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o
processo de industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo
permanente da empresa.

(...)

In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.

Analisando a decisão do STJ, resta evidente que o conceito de insumos ali
consubstanciado pressupõe a ocorrência de desgaste direto, pelo contato com o produto em
fabricação, da matéria-prima ou do produto intermediário, a fim de que seja reconhecido o
direito ao crédito de IPI. Em síntese, pode-se afirmar que a decisão judicial segue na mesma
linha do conceito de insumos consagrado ao longo de décadas no arcabouço normativo que rege
o IPI.
De fato, como visto, no REsp 1.075.508/SC, o STJ aprecia a possibilidade de
creditamento de IPI nas aquisições de materiais diversos, utilizados no processo produtivo, mas
que não se desgastam em "contato físico ou químico direto com as matérias-primas". Já na
introdução de seu voto, o Relator Min. Luiz Fux, endossa a decisão do juízo singular, na qual
restou consignado que "não é todo o IPI pago pelas indústrias que gera creditamento. A
legislação do IPI limita o creditamento aos produtos intermediários utilizados na produção de
bens industriais, isto é, produtos que tenham contato físico direto com o bem produzido -
produtos que embora não se integrando ao novo produto são consumidos no processo de
industrialização".
Ao longo de seu voto, o Min. Luiz Fux continua sua aderência a uma concepção
mais estrita da expressão "consumidos no processo de industrialização", vinculando e
delimitando seu uso à ocorrência de desgaste, no processo de industrialização, dos bens
adquiridos – excetuando, ainda, do referido conceito, os bens integrantes do ativo permanente.
Em singelas palavras, a decisão do STJ segue na tradição interpretativa consubstanciada nos atos
normativos antecedentes, reafirmando a negativa de creditamento de IPI sobre aquisições de
produtos que sofrem apenas desgaste indireto na produção, "sem contato físico ou químico direto
com as matérias-primas", como era o caso dos produtos da então recorrente (peças e partes de
máquinas).
Filio-me ao entendimento acima exposto. Lembre-se, nesse ponto, que a aplicação
do entendimento consubstanciado no REsp 1.075.508/SC é, no presente caso, obrigatória, ex vi
do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913505/2010-10

Resta, pois, analisar se os produtos cujos créditos foram glosados pela fiscalização
são subsumíveis ao conceito de insumos (no caso, materiais intermediários) acima enunciado.
Esclareça-se, incialmente, que as glosas efetuadas pela fiscalização são atinentes
às notas fiscais constantes das fls. 37 a 87. Compulsando os autos, observa-se que, na intimação
fiscal às fls. 33/34, a autoridade tributária solicitou que o sujeito passivo demonstrasse, para cada
um dos produtos constantes das referidas notas fiscais, a participação no processo fabril e sua
caracterização como insumos.
Compulsando os autos, verifica-se, às fls. 35/36, que o sujeito passivo apresentou
resposta à intimação fiscal, tendo então juntado as notas fiscais às fls. 37 a 87 – objeto de
posterior glosa no despacho decisório – e explicação de seu conteúdo. No item 3 da resposta, o
sujeito passivo esclarece que as notas fiscais compreendem rolamentos, cilindros, lençóis
armalon, lâmpada, encoder, conectores, cotovelos, fitas adesivas, guarnição de borracha,
retentores, tampas vedadoras, entre outros materiais.
No mesmo item 3, o sujeito passivo descreve, de forma bastante sucinta, a
utilização de cada um dos materiais constantes das notas fiscais - daí a conclusão, por parte da
fiscalização, de que a explicação foi insatisfatória, dado que a descrição dos produtos, pela
recorrente, não foi suficiente para sua caracterização como insumos.
Em manifestação de inconformidade e recurso voluntário, o sujeito passivo
complementa a descrição da utilização dos materiais constantes das notas fiscais às fls. 37 a 87.
Junta, ainda, Laudo Explicativo – produzido por engenheiro da própria empresa - para tentar
demonstrar a natureza de insumos dos referidos materiais. Vejamos as explicações trazidas pelo
sujeito passivo:

Excertos da manifestação de inconformidade:

Portanto, agiu legalmente a contribuinte ao registrar como crédito o IPI destacado
nas notas fiscais constantes do presente processo.
Inclusive porque os cilindros e roletes destinados à impressão ou laminação do
filme; o lençol armalon aplicado no cilindro; a lâmpada de verificação de selo nas
impressões; o laminado plano aço para raspagem da tinta no cilindro; e a escova
usada na afixação da tinta no filme são materiais que até mesmo são consumidos
pelo contato físico com o bem produzido, no caso os filmes impressos ou laminados
na forma de rolos para uma grande variedade de embalagens de diversos clientes.
Por outro lado, os sensores de atuação de giro dos cilindros; as ponteiras de
estabilidade do cilindro; os rolamentos de suporte dos roletes fixados no cilindro são
materiais que também atuam diretamente no produto em fabricação, pois integram
os mesmos cilindros e roletes, que atuam no contato físico com o bem fabricado.
Necessariamente, os cilindros não possuem nenhuma funcionalidade se destituídos
dos respectivos roletes e seus rolamentos, das suas ponteiras, e dos sensores que
controlam sua atuação. São bens indispensáveis ao funcionamento dos cilindros,
obviamente.

(...)
Ressalte-se que, nos julgados acima, admitiu-se o crédito dos insumos telas, gazes e
cilindros, em função do desgaste na elaboração do produto. Não são bens do ativo
permanente e, embora não se integrando ao novo produto, são consumidos,
desgastados ou alterados no processo de industrialização, em função de ação direta
sobre o produto em fabricação, ou deste sobre aqueles.
Ora, indiscutivelmente os cilindros e seus componentes adquiridos pela contribuinte,
exercem função análoga à dos cilindros utilizados para estamparem tecidos
(destaque no acórdão acima). Única diferença que os cilindros e roletes da
requerente são utilizados na impressão e laminação de filmes com figuras, dizeres ou
assemelhados, relativos aos seus clientes (ex: embalagens para produtos da Pepsico,
Nestlé, Café Pelé, etc.).
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913505/2010-10

Agora, não há como conceber os cilindros sem os respectivos roletes; sem o sensor
que atua na identificação de sinais visando manter a qualidade do produto; sem as
ponteiras que dão estabilidade ao cilindro; sem os rolamentos de suporte dos roletes,
etc. Ou seja, a compreensão de sua atuação no produto em fabricação, é em relação
a toda sua complexidade, e não apenas da extremidade que atua em contato com o
produto, por exemplo. Envolve tudo aquilo que concorre para o seu funcionamento,
obviamente.
O mesmo se pode dizer dos demais materiais (lençol armalon para evitar manchas
nas estampas do produto; lâmpada de checagem direta da qualidade da impressão;
laminado de aço para raspagem da tinta sobre o cilindro; escova para o tratamento
superficial do filme para fixação das tintas), pois, indistintamente, todos atuam em
contato com o produto em fabricação, sem os quais não se terá o produto final ou
sua qualidade será comprometida e inviabilizada a produção. Logicamente que nem
sempre se adquire o cilindro completo, mas apenas as partes desgastadas ou
danificadas no processo de fabricação, como é o caso dos rolamentos, ponteiras,
sensor e encoder.

Excertos do Laudo Explicativo:

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913505/2010-10

Excertos do Recurso Voluntário:

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913505/2010-10

Cotejando todas as descrições acima reproduzidas, entendo que apenas os
cilindros e os lençóis poderiam, prima facie, integrar o conceito de insumos no contexto do IPI,
pois aqueles itens sofreriam desgaste pelo contato direto com o produto em fabricação. Quanto
aos demais materiais, dessume-se, de plano, das descrições transcritas, que eles se referem a
partes e peças que sofrem apenas desgaste indireto no processo produtivo, não se subsumindo
aos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
Esse é o caso dos sensores, ponteiras, rolamentos, lâmpadas de checagem,
laminado de aço (para raspagem dos cilindros), encoder, cotovelos e conexões, retentores,
guarnição, tampas de borracha – todos itens constantes das notas: tratam-se de artigos que não
entram em contato direto com o produto em fabricação, constituindo, antes, partes e peças de
todo o maquinário de produção.
No tocante aos cilindros e lençóis armalon, ainda que se conclua que tais itens
sofrem desgaste pelo contato direito com o produto em fabricação, não há como reconhecer que
eles se amoldam ao conceito de insumos no âmbito do IPI. Isso se explica pelo fato de que tais
itens representam, sem sombra de dúvidas, partes e peças do maquinário de produção da
recorrente, sendo insuscetíveis de creditamento a título de IPI. Explico.
Vimos antes que é entendimento consolidado de que somente os bens que se
integram ao produto final ou os bens que, mesmo não integrando o produto final, sofram algum
tipo de desgaste em função do contato direto com este, são os que podem ser considerados, no
âmbito do IPI, como matérias-primas ou produtos intermediários, salvo se compreendidos entre
bens do ativo imobilizado. Há contudo uma limitação a tal regra geral: partes e peças de
máquinas não são consideradas como produtos intermediários ou matérias primas para efeito de
direito ao crédito do IPI. Trata-se de entendimento pacífico, construído há décadas na trama
normativa do IPI.
Como antes assinalado, o conceito de insumos tem sido forjado há décadas no
arcabouço normativo que rege o IPI. Nesse contexto, sempre vigorou o entendimento de que
partes e peças de máquinas, ainda que sofram desgaste pela ação direta com o produto em
fabricação, não geram direito ao creditamento de IPI.
Mesmo antes do citado PN CST no. 65/1979, vigorava o entendimento de que
gastos com peças e partes de máquinas não dão direito a crédito de IPI. Veja-se, nessa linha, o
PN CST no. 181/74, o qual dispunha, em seu item 13:

13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em
lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das instalações,
das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao
seu acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâmina
de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais,
tintas e lubrificantes empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc.

Seguindo a mesma trilha, o PN CST no. 65/1979 trouxe semelhante vedação ao
direito ao crédito de IPI com relação aos gastos com partes e peças de máquinas:
8.1 - A norma constante do direito anterior (inciso I do artigo 32 do Decreto no
70.162/72), todavia restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo do
produto, para que se aperfeiçoasse o direito do crédito, deveria se dar imediata e
integralmente.
8.2 - O dispositivo vigente inciso I do artigo 66 do RIPI/79 por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à
contabilização no ativo permanente.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913505/2010-10

9 - Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo do
bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender
como produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem consumidos,
no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1 - Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu" , semelhança esta que
reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a
destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por
este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo
sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face
da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer
outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de
suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do
subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por
este diretamente sofrida).

Da leitura dos excertos transcritos, dessume-se, de forma clara, que as partes e
peças de máquinas não geram direito a crédito de IPI, ainda que sofram desgaste pelo contato
direto com o produto em fabricação.
Desse modo, os cilindros e lençóis armalon, componentes do maquinário
produtivo da recorrente, não geram direito ao crédito de IPI. Observe-se, nessa perspectiva, que
todos os demais itens descritos cujos créditos foram glosados não podem gerar direito a crédito
de IPI, uma vez que, além de não sofrerem desgaste direto com o produto em fabricação,
também representam partes e componentes do maquinário de produção.
Sublinhe-se que as referidas partes e peças - tais como os cilindros, rolamentos,
ponteiras, entre outros –, apesar de serem destacáveis, por assim dizer, do maquinário de que
fazem parte, são essenciais ao seu desempenho, de maneira que todo o maquinário perderia sua
utilidade finalística se desguarnecido daqueles componentes: ou seja, os bens cujos créditos
foram glosados integram o maquinário, isto é, constituem, em parte, o próprio maquinário.
Conclui-se, portanto, que foi acertada a decisão recorrida ao afirmar a glosa de
créditos atinentes às aquisições dos materiais constantes das notas fiscais às fls. 37 a 87.
Por fim, com relação ao pedido de diligência, entendo como desnecessário tal
procedimento. Há, nos autos, todos os elementos necessários para julgamento do feito e para a
fundamentação das conclusões acima expendidas: da análise do laudo explicativo, das
explicações trazidas pelo sujeito passivo, das notas fiscais juntadas ao processo e das fotos
trazidas no recurso, resta evidente que os itens que foram glosados não se enquadram no
conceito de insumos no âmbito do IPI, revelando-se correta a decisão administrativa.
Ademais, ainda que pairassem dúvidas quanto à natureza dos materiais glosados,
há que se lembrar que recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado. Lembre-se, nesse contexto, que é lição elementar que os pedidos de
ressarcimento, restituição e compensação pressupõem a existência de crédito líquido e certo em
nome do sujeito passivo.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913505/2010-10

Em outras palavras, pode-se dizer que o direito creditório existe na medida exata
da comprovação de sua certeza e liquidez, recaindo, sobre o sujeito passivo, o ônus de
demonstrar seu direito, a teor do art. 173 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, já em sede de manifestação de inconformidade, o sujeito passivo deve
apresentar todos os documentos suficientes e necessários para comprovar a natureza, certeza e
liquidez dos créditos pleiteados, sob pena de preclusão probatória.
Lembre-se, ademais, que procedimento de diligência não se afigura como remédio
processual apto a suprir injustificada omissão probatória: todas as provas necessárias ao
julgamento da lide devem ser apresentadas em momento oportuno, salvo exceções
normativamente previstas.

Diante do exposto, voto no sentido de afastar as preliminares suscitadas e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital